Tribunal: STF
Processo: MS 37237
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra atos de Delegado de Polícia Civil, Juíza de Direito e Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
    2. Decido.
    3. A competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de mandado de segurança se restringe àqueles impetrados contra atos “do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (CF, art. 102, I, “d”).
    4. No caso concreto, a autoridade impetrada de maior hierarquia é a Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Não há, entre as autoridades impetradas, nenhuma daquelas enunciadas no referido art. 102, I, “d”.
    5. Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §3º, do CPC, declino da competência em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator